Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750803-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo instituto em desfavor de JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao sistema CAGED e ao INSS para aferir eventual vínculo empregatício e posterior penhora de salário. Preparo recolhido (ID 66734954). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator